Tribunal: TJSP
Processo: 2273424-96.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Recurso – Embargos de Declaração – Inexistência de vícios – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida, apenas expressando convencimento contrário à pretensão do recorrente - Circunstância que não autoriza o manejo do recurso integrativo - Questões que se constituem objeto de recurso a ser interposto nos Tribunais Superiores - Nítido caráter infringente, à vista do não

Ementa:
Recurso – Embargos de Declaração – Inexistência de vícios – Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida, apenas expressando convencimento contrário à pretensão do recorrente - Circunstância que não autoriza o manejo do recurso integrativo - Questões que se constituem objeto de recurso a ser interposto nos Tribunais Superiores - Nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do art. 1.022, do CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EDEC.No: 2273424-96.20199.8.26.0000/50000- São Paulo Voto 31960
Registro: 2020.0000565779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2273424-96.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante JOSÉ
CARLOS MENDES MATUIMA, é embargado BANCO SAFRA S/.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273424-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31960
2
VOTO No: 31960
EDEC.No: 2273424-96.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : JOSÉ CARLOS MENDES MATUIAMA
EBDO. : BANCO SAFRA S/A.
Recurso Embargos de Declaração Inexistência de vícios
Acórdão que expressamente apreciou toda a matéria controvertida,
apenas expressando convencimento contrário à pretensão do
recorrente - Circunstância que não autoriza o manejo do recurso
integrativo - Questões que se constituem objeto de recurso a ser
interposto nos Tribunais Superiores - Nítido caráter infringente, à
vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do art.
1.022, do CPC Embargos rejeitados.
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o acórdão de fls. 527/546 que, por votação unânime,
não conheceu de parte do recurso e, na parte conhecida, negou
provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.
Sustenta o embargante que se trata de recurso
de agravo interposto em face da r. decisão que rejeitou a
impugnação
à
penhora
apresentada
pelo
agravante,
ora
embargante, o que de fato é inadmissível, haja vista a
sujeição do crédito do Safra aos efeitos da Recuperação
Judicial da Cobremack. Isso porque, caso se permita o
eventual prosseguimento dos atos de execução em face dos
sócios solidários de empresa em recuperação judicial, que
possuem responsabilidade limitada, corre-se o grave risco de
que os bens de suas respectivas titularidades sejam
expropriados de forma definitiva, em nítida afronta a
finalidade da Lei de Recuperações Judiciais e Falências - no
11.101/2005 (fls. 02).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273424-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31960
3
Em sentido amplo, no que se refere a suspensão
e extinção das ações e execuções movidas contra os avalistas
e devedores solidários, em seu entendimento estaria aqui à
existência de uma grave ilegalidade, eis que o § 1o do artigo
49 da Lei no 11.101/2005, indica que os credores do devedor
em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
Ocorre que, conforme mencionado preliminarmente, em data
muito recente - qual seja - dia 02 de abril de 2019, a 03a
turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp
1.700.487, proferiu decisão de que é válida cláusula de plano
de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias
reais e fidejussórias, aprovada pelo quórum legal na
Assembleia Geral, atingindo credores ausentes ou que não
votaram favoravelmente à aprovação do plano (fls. 03/10).
Partindo
do
pressuposto
que o plano de
recuperação judicial está prestes a ser aprovado em sede de
Assembleia Geral de Credores, constando, ainda, expressamente
a cláusula de novação concursal - extensiva para avais e para
que não se privilegie credores mais aparelhados, nem se opte
por execução face aos avais de valores que deverão ser
reestruturados - é de se pedir que a execução em curso seja
suspensa - posto que não há título executivo judicial ou
extrajudicial a justificar a sequência da execução, uma vez
que a dívida garantida hoje não se encontra mais vencida e,
sim, reestruturada. Ainda assim, válido a modulação da
presente manifestação, tendo por base as jurisprudências
mencionadas no presente, que demonstram o movimento uníssono
da jurisprudência, no sentido de garantir o efetivo
cumprimento de Plano, cuja votação certamente contará com a
maioria
de
seus
credores. Seria, portanto,
verdadeiro
despautério, entendimentos dissonantes a respeito da mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273424-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31960
4
matéria, o que trará insegurança jurídica aos fatos jurídicos
(grifo no original) (fls. 10).
Requer o conhecimento dos presentes embargos,
para que sejam sanadas as OMISSÕES/CONTRADIÇÕES, de forma que
esse Egrégio Tribunal analise os pontos arguidos, bem como,
manifeste-se expressamente acerca do novo entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, que permite a extensão em favor
dos coobrigados, tal como a admissibilidade do Recurso
Especial a ser interposto (fls. 11).
Recurso formalmente em ordem e tempestivo.
É o relatório do necessário.
2 - Os embargos de declaração têm por objetivo aclarar a
decisão omissa, obscura ou contraditória, conforme disposto no artigo 1.022, do
Código de Processo Civil.
As alegações expendidas pelo embargante no presente caso
manifestaram apenas a sua irresignação acerca da forma como foi decidida a
questão quando do julgamento do agravo. Em outras palavras, a pretensão é
apenas da alteração do julgado, por discordância com relação à tese adotada.
Para isso, o embargante deve se valer da via adequada, que não é a dos
embargos de declaração.
Confira-se ementa do julgado hostilizado:
“Agravo
de
instrumento
Execução
de
título
extrajudicial Insurgência em face de decisão que rejeitou
impugnação apresentada pelo agravante Pretensão de suspensão
da execução também em relação ao agravante, pessoa física,
avalista e devedor solidário de empresa recuperanda Análise
prejudicada em razão de a matéria já ter sido analisada por
ocasião do julgamento do agravo de instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273424-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31960
5
2240501-51.2018.8.26.0000, também manejado pelo agravante
Recurso não conhecido. Pretensão do agravante de levantamento
da penhora de bens imóveis, sob alegação de que tais bens são
de copropriedade com seus irmãos, estranhos à lide, sem
qualquer vínculo com o débito em questão Improcedência do
inconformismo Ausência de óbice à constrição total dos bens
indivisíveis
Preservação
do
produto
da
alienação
aos
coproprietários alheios à execução Inteligência do art. 843, do
CPC Hipótese de manutenção da decisão hostilizada Recurso não
conhecido em parte e na parte conhecida desprovido”.
Acrescenta-se que, a despeito da alegação de
omissão quanto ao pleito de supressão das garantias reais e
fidejussórias (REsp 1.700.487, STJ), tal questão não foi
abarcada pela decisão agravada de fls. 406.
Confira-se trecho do referido acórdão:
“(...).
Importante ressaltar ainda, que as demais
questões
suscitadas
no
presente
instrumento
(relativas à validade - ou não - de cláusula de plano
de recuperação judicial que prevê a supressão das
garantias reais e fidejussórias), não foram abarcadas
pela decisão agravada” (fls. 543).
Não há, portanto, omissões, obscuridades ou contradições,
mas apenas interpretação dada aos fatos ventilados nos autos de forma diversa
da pretendida pelo embargante.
Sendo
assim,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração interpostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2273424-96.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 31960
6
JACOB VALENTE
Relator